Tribunal: TJES
Processo: 5002650-50.2022.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002650-50.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros (2)
RECORRIDO: JOSE BATISTA DA SILVA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dr. Vladson.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5002650-50.2022.8.08.0038

RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO: JOSE BATISTA DA SILVA, MQBANK CREDITO LTDA e SOMOS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. MÚTUO CONSIGNADO E CESSÃO DE CRÉDITO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NA INFORMAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro de parcelas e fixou indenização por danos morais. O consumidor alega que, ao tentar devolver o valor de um empréstimo que não desejava, foi induzido a assinar um contrato de cessão de crédito com terceiros.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o contrato de mútuo principal firmado com a recorrente é válido diante das provas de formalização digital e recebimento do crédito; e (ii) saber se a transação subsequente de cessão de crédito/débito com outras empresas configura vício de consentimento por indução a erro e falha no dever de informação.

RAZÕES DE DECIDIR

A validade do contrato de mútuo principal foi comprovada pela instituição financeira mediante cédula de crédito bancário, prova biométrica (selfie) e comprovante de transferência do valor para a conta do autor.

A cessão de crédito subsequente, realizada por consumidor idoso e hipossuficiente sob a crença de que estava devolvendo o dinheiro, padece de vício de consentimento por falta de transparência e informações claras (art. 6º, III, CDC).

As empresas cessionárias não comprovaram o cumprimento integral da obrigação de assumir as parcelas do empréstimo, caracterizando prática abusiva e falha na prestação do serviço.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:
1. É legítimo o contrato de mútuo bancário quando comprovada a contratação digital por biometria e a efetiva disponibilização do numerário ao consumidor. 2. Configura vício de consentimento a celebração de contrato complexo de cessão de crédito com terceiros quando o consumidor, por falha no dever de informação, acredita estar realizando a simples devolução de valores ao banco originário.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 6º, III e VIII;

Lei nº 13.105/2015 (CPC), art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 43;

STJ, Súmula nº 54;

STJ, Súmula nº 362.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerida
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA proposta por
JOSE BATISTA DA SILVA.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 17056604):
“
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
DECLARAR A INEXISTÊNCIA
do contrato de empréstimo consignado nº 357239178, bem como
CONDENAR
as rés solidariamente a restituírem, em dobro, todas as parcelas descontadas relativas ao referido contrato, acrescido dos seguintes consectários legais, observando-se os termos iniciais da correção monetária (data do efetivo prejuízo, Súmula 43/STJ) e dos juros de mora (data do evento danoso, Súmula 54/STJ): Sobre o valor principal incidirá exclusivamente a Taxa SELIC (que engloba juros moratórios e correção monetária) desde a data do evento danoso até o efetivo pagamento (conforme REsp n. 1.795.982/SP).
CONDENAR
as Requeridas solidariamente ao pagamento de indenização pelo dano moral causado, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com
Juros de Mora e Correção Monetária (A partir do arbitramento):
A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP)."
RATIFICO
na integralidade a decisão que deferiu a tutela de urgência. Eventual valor depositado na conta da parte autora deverá ser restituído à parte requerida depositária, desde comprovado nos autos, de modo que sobre a referida quantia não incidirá correção monetária nem juros, já que não desejada pelo consumidor a contratação.
JULGO IMPROCEDENTE OS DEMAIS PEDIDOS com fulcro no inciso I, do art. 487 I, do CPC
.”.

Em sede de recurso, (ID 17056606), a recorrente
FACTA FINANCEIRA
sustenta regularidade na contratação do empréstimo. Por essa razão, busca a reforma da sentença para que a contratação pactuada entre as partes seja mantida em sua integralidade. Adicionalmente, a recorrente impugna as condenações impostas.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 17056612).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apena em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Com a devida vênia ao entendimento exarado, a r. sentença comporta parcial reforma.

O caso em questão caracteriza patente relação de consumo entre a parte autora e as partes requeridas, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Milita, por conseguinte, em favor da parte autora o benefício da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem.

O cerne da presente demanda recursal reside na análise de dois aspectos fundamentais, ambos essenciais para o deslinde da controvérsia: a) a validade da Cédula de Crédito Bancário (CCB) sob o n.º 50165276 firmada entre o autor e a requerida, ora recorrente, Facta Financeira S.A.; e b) a validade e legalidade do Instrumento Particular de Cessão de Crédito/Débito, celebrado entre o autor e as requeridas MQBANK Crédito Ltda. e SOMOS Consultoria Financeira Ltda., a fim de verificar a ocorrência de vício de consentimento e a consequente responsabilidade indenizatória.

Inicialmente, divirjo do entendimento do Juízo sentenciante quanto à invalidade do contrato de Empréstimo Consignado (CCB n.º 50165276 – ID 17056539).

A recorrente Facta Financeira S.A. Credito, Financiamento e Investimento logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação, bem como a observância dos protocolos de segurança e identificação do contratante, mediante a juntada dos seguintes documentos: A Cédula de Crédito Bancário (CCB – ID 17056539), que detalha as condições da operação, incluindo o valor do crédito (R$ 6.626,26), a quantidade de parcelas (84) e o valor de cada parcela (R$ 200,00), bem como informa os juros aplicados; O Comprovante de Formalização Digital, que atesta a manifestação de vontade do autor mediante coleta de prova biométrica (selfie) em conjunto com o documento de identificação (CNH) e a aposição de Assinatura Digital (HASH) na data de 02 de junho de 2022 (ID 17056542).

Ademais, colacionou o Comprovante de Transferência Interbancária (ID 17056540), que demonstra o crédito exato do valor líquido do empréstimo (R$ 6.626,26) na conta bancária de titularidade do autor em 06 de junho de 2022. Tal fato é confirmado pelo próprio extrato bancário colacionado pelo autor nos autos (ID 17055827, pág. 4).

Diante da robustez da prova documental apresentada pela recorrente Facta Financeira, que demonstra a contratação por meio de protocolo digital seguro e a efetiva liberação do crédito na conta do autor, resta comprovada a validade do negócio jurídico originário, nos termos do artigo 373, II do CPC. Por conseguinte, impõe-se a reforma da r. Sentença nesse ponto, para afastar a condenação imposta à Facta Financeira S.A. e, por decorrência lógica, manter a validade do contrato de mútuo consignado.

Superada a questão da validade do contrato de empréstimo. Passa-se a análise da transação subsequente, envolvendo as recorridas MQBANK Crédito Ltda. e SOMOS Consultoria Financeira Ltda.

Os autos demonstram que, após receber o crédito da Facta (R$ 6.626,26 em 06/06/2022), o autor realizou pagamentos totais de R$ 6.629,27 em favor da MQBANK e da SOMOS Consultoria em datas próximas (21/06/2022 e 23/06/2022 – ID 17055827, pág. 5 e 6).

Em contraposição à tese do autor de que pretendia devolver o valor à Facta, as requerida MQBANK e SOMOS, em contestação, apresentaram um Instrumento Particular de Cessão de Crédito/Débito, datado de 23 de junho de 2022 (ID 17056560), o qual formalizava a transferência do valor recebido pela Facta em troca da assunção da obrigação de pagar as parcelas de R$ 200,00 à conta do autor.

Ocorre que, no contexto de um consumidor idoso, alegadamente semi-analfabeto, que acabara de receber um crédito e que buscava desfazê-lo, a celebração de um contrato de Cessão de Crédito/Débito — negócio jurídico complexo e de alto risco — por meio de intermédio de terceiros, sem prova cabal do fornecimento de informações claras e adequadas, configura vício de consentimento por indução a erro, nos termos do art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

In casu, a alegação do autor de que acreditava estar simplesmente devolvendo o dinheiro à Facta para dar baixa no empréstimo se mostra plausível e amparada pelas circunstâncias dos autos. A Cessão de Crédito/Débito foi um negócio que, para o consumidor, revestia-se da aparência de quitação/devolução.

Ademais, as requeridas MQBANK e SOMOS não comprovaram o regular cumprimento de suas obrigações contratuais assumidas no Instrumento de Cessão. Embora as requeridas tenham juntado comprovantes de depósitos de R$ 200,00 (referentes a parcelas futuras), tais depósitos são insuficientes para demonstrar a assunção integral e ininterrupta do débito, na forma e prazo previstos na Cláusula 1.2 do contrato de Cessão (84 parcelas de R$ 200,00, de 08/2022 a 06/2029 – ID 17056560). A comprovação de apenas dois pagamentos (25/07/2022 e 26/09/2022 – ID 17056559), em face da obrigação de longo prazo, é insuficiente para afastar a alegação de má-fé e onerosidade excessiva da operação.

A conduta das requeridas MQBANK e SOMOS, ao se beneficiarem do valor do empréstimo da Facta (R$ 6.626,27) mediante um instrumento contratual complexo e sem a devida transparência para o consumidor, configura prática abusiva e falha no dever de informação, resultando em manifesta desvantagem ao consumidor.

Por estes motivos, a declaração de nulidade do Instrumento Particular de Cessão de Crédito/Débito é medida que se impõe, devendo as requeridas MQBANK CRÉDITO LTDA. e SOMOS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA. serem mantidas no polo passivo para responder pelos danos materiais e morais decorrentes do vício de consentimento.

Desta forma, os argumentos da recorrente Facta Financeira são acolhidos para reconhecer a validade do contrato de empréstimo consignado nº 50165276 (ID 17056539), ao passo que se mantém a nulidade do contrato de Cessão de Crédito/Débito (ID 17056560) e a condenação das demais requeridas, MQBANK e SOMOS, por vício de consentimento e falha no dever de informação.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para reformar parcialmente a sentença de ID 17056604 para
RECONHECER
a validade do Contrato de Empréstimo Consignado nº 50165276 firmado entre a parte Autora e a Requerida Facta Financeira S.A. Credito, Financiamento e Investimento, e, consequentemente,
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos autorais em face dessa Requerida.
MANTENHO
a sentença em seus demais termos, inclusive no que tange a
NULIDADE
do contrato de Cessão de Crédito/Débito (ID 17056560) e a condenação das demais requeridas.

Deixo de condenar a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 03 de dezembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
3ª Turma Recursal – Gabinete 3

Processo: 5002650-50.2022.8.08.0038

Vogal: Rafael Dalvi Guedes Pinto

RESUMO DO VOTO:

Voto divergente para manter a sentença de primeiro grau em sua integralidade
.
A despeito da prova digital apresentada, os elementos fáticos indicam vício de consentimento e fraude em desfavor de consumidor idoso e semianalfabeto
.
A celebração sucessiva de empréstimo e cessão de crédito complexa reforça a tese de indução a erro, especialmente diante da reiteração de condutas análogas da requerida no juízo de origem
.
A manutenção da sentença justifica-se pela insuficiência de provas da manifestação de vontade consciente
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CESSÃO DE CRÉDITO. FRAUDE E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinar a restituição em dobro das parcelas descontadas e fixar indenização por danos morais em R$ 7.000,00
.

2. O consumidor alega que, ao tentar cancelar e devolver valores de empréstimo não solicitado, foi induzido por prepostos a assinar contrato de cessão de crédito com terceiros, acreditando tratar-se do distrato
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em saber se a contratação eletrônica realizada por meio de biometria facial e a subsequente cessão de crédito são válidas ou se configuram vício de consentimento por erro substancial em prejuízo de consumidor idoso e hipossuficiente
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A documentação apresentada pela instituição financeira (selfie e assinatura digital) é insuficiente para comprovar a anuência livre e informada do consumidor idoso e semianalfabeto diante de operações financeiras complexas e atípicas
.

5.
A ocorrência de diversas demandas similares contra a recorrente na mesma unidade judiciária reforça a verossimilhança da tese de fraude e falha sistêmica na prestação do serviço
.

6. O
vício de consentimento resta caracterizado pela indução do vulnerável a erro, ao fazê-lo crer que realizava a devolução de valores quando, na realidade, transferia o numerário para empresas cessionárias intermediárias
.

7.
A sentença de piso analisou adequadamente o conjunto probatório, não merecendo reforma quanto ao reconhecimento da inexistência do débito e do dever de indenizar
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e desprovido
.

Condenação da recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Tese de julgamento: “1. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/1995.”
.

Dispositivos relevantes: Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, III, 14 e 42; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; CPC, art.

373, II
.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal